Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
O reclamado é patrocinado pelo Núcleo de Prática Jurídica da Uniprojeção. As atividades educacionais nas universidades foram suspensas (Decreto GDF n. 40.550). Encaminhe-se à Defensoria Pública para que apresente resposta à reclamação. Retifique-se a autuação. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça.